Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCLUAM O CRIME OU ISENTEM O RÉU DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. INIMPUTABILIDADE NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PATAMAR DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em absolvição com fundamento na inimputabilidade ou redução da pena por semi-imputabilidade em razão de dependência química, se a Defesa não requereu a realização de exame pericial e, ainda, se inexistem elementos apontando que o acusado era, à época do evento, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

2. Correta a análise negativa das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal, quando o réu, ao praticar novo crime, estava em cumprindo penas restritivas de direitos.

3. Adequada a caracterização dos maus antecedentes quando há anotações por condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos em análise.

4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.

5. Se a pena imposta for superior a quatro anos de reclusão e reincidente o réu, o regime inicial deve ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal.

6. Adequada a decretação da prisão preventiva no momento da prolação da sentença condenatória, conforme consubstanciado no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, se ocorre fato novo, impondo a necessidade de reavaliação da situação do réu.

7. Recurso parcialmente provido.